Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da Defesa contra a sentença que o condenou o réu pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 585).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema no 585, permite a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, salvo em casos de multirreincidência, o que não se aplica ao caso dos autos porque o réu registra uma única condenação anterior.

4. O entendimento do Juízo de origem, que majorou a pena com base na reincidência específica, vai de encontro ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a reforma com a compensação integral da confissão com a reincidência.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/03, art. 16, caput; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, Tema no 585.